Tribunal: TJDFT
Processo: 0716160-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0716160-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JEDIAEL MOREIRA DA ROCHA AGRAVADO: DIOCARLOS SARAIVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por JEDIAEL MOREIRA DA ROCHA (ID no 24209794), contra Acórdão (ID no 22299167) prolatado pela 1a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da AÇÃO RESCISÓRIA movida contra DIOCARLOS SARAIVA DE OLIVEIRA. É a síntese do necessário. Decido. Verifico, de antemão, que o presente recurso, não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento, pois manifestamente incabível. Nos termos do art. 1.021, caput, CPC, cabe agravo interno contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Dispositivo semelhante escontra-se no art. 265, do RITJDFT. Pois bem. A legislação vigente, bem como o regimento interno são de clarezas inquestionáveis no sentido de que cabe agravo interno contra decisão do relator. Não contra “decisão” do órgão colegiado, que, no presente caso, seria 1a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça No mais, observo que a parte se pauta nas mesmas razões em que fundamentou a inicial da ação rescisória, o que, em rigor técnico, sequer levaria ao conhecimento do agravo interno, por falta de dialeticidade. Evidenciada, portanto, a irregularidade na interposição do recurso, não há que se falar em concessão de prazo para sanar o vício, porque se trata de falha insuperável, eis que se trata de erro crasso. Assim, não resta outro caminho a este Relator, a não ser deixar de conhecer do recurso. Assim, com apoio no art. 932, III do CPC e art. 87, III do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, diante do manifesto incabimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2021 16:15:05. Desembargador Gilberto Pereira Relator